Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE KIT DE BLINDAGEM AUTOMOTIVA. SERVIÇO CONTRATADO E NÃO REALIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FORMADO POR PESSOA JURÍDICA CONTRATADA E RESPECTIVO ADMINISTRADOR-PROPRIETÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA EXPOSIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE AMPARARIAM A PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA NATURAL. NÃO CUMPRIDA A CONTENTO DO MAGISTRADO A QUO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM DELIBERAÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 321 E 485, I, DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que determina o art. 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 1.1. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação exauriente dos elementos de prova coligidos.
2. Caso concreto em que o autor imputa ao proprietário e administrador da pessoa jurídica contratada a responsabilidade pelo recebimento de valores, sucessivos atrasos e ulterior inadimplemento de contrato que possuía como objeto o serviço de instalação de blindagem automotiva.
3. Consoante preconizam os artigos 1.011 e 1.016 do Código Civil, o administrador de sociedade deve agir no desempenho de sua função, eventualmente respondendo por danos causados na hipótese em que constatada a culpa no implemento de sua atividade.
4. Ainda que o d. juízo primevo não esteja suficientemente satisfeito com os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a tese autoral de responsabilização solidária do sócio administrador pelos alegados danos materiais e morais causados ao apelante, esses constituem matéria relacionada ao próprio mérito da causa, não se tratando de circunstância apta a ensejar o indeferimento da inicial.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.